Tribunal: STF
Processo: HC 169788
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS) pede o ingresso como amicus curiae, inclusive para exercer a faculdade processual de envio de memoriais, sustentação oral, e intimação dos atos processuais, nos termos do Regimento Interno desta Corte, bem como propõe ”no mérito, a concessão da ordem para se declarar a nulidade da prova produzida pelo ingresso em domicílio fora das hipóteses taxativas previstas pela Constituição Federal” (eDOC.28).



    É o relatório. 



    Decido. 



    O pedido de ingresso no feito merece ser acolhido.



    De um lado, tem-se a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Com efeito, o desate da questão de fundo detém pertinência com as finalidades às quais se dedica o postulante, daí se projetando relevantes contribuições à pluralização do debate. No mais, a fundamentação do pedido afigura-se suficiente para demonstrar a representatividade da entidade e, assim, sustentar a admissão desejada.



    Ante o exposto, à luz dessas considerações, e com supedâneo no art. 138 do CPC c/c art. 3º do CPP, defiro o pedido de admissão, na qualidade de amicus curiae, deduzido pelo Grupo de Atuação Estratégica das Defensorias Públicas Estaduais e Distrital nos Tribunais Superiores (GAETS), sendo-lhe permitido manifestar, por escrito ou oralmente, no presente feito (art. 138, § 2º, CPC). 



    À Secretaria para que proceda às anotações e demais providências necessárias.



    Anote-se. Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente